Tribunal: TJSP
Processo: 1016609-29.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer, c/c indenizatória – Pretensão de reestabelecimento de conta em sítio eletrônico na plataforma MercadoLivre - Sentença de improcedência – Plataforma que deu cumprimento ao convencionado diante de denúncia de violação a direito de propriedade apresentada por terceira empresa – Inviabilidade de reestabelecimento da conta –

Ementa:
DIREITO CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer, c/c indenizatória – Pretensão de reestabelecimento de conta em sítio eletrônico na plataforma MercadoLivre - Sentença de improcedência – Plataforma que deu cumprimento ao convencionado diante de denúncia de violação a direito de propriedade apresentada por terceira empresa – Inviabilidade de reestabelecimento da conta – Danos não caracterizados – Indenizações indevidas – Sentença mantida – Recurso desprovido; e, majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).